Tribunal: TJSP
Processo: 1500724-23.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE PROVADAS. Diante da materialidade e autoria delitivas suficientemente provadas dos crimes de ameaça e lesão corporal em prevalência das relações domésticas, de rigor a manutenção do decreto condenatório – PENAS BEM DOSADAS E REGIME PRISIONAL SEMIABERTO ADEQUADO, FACE À REINDICÊNCIA ESPECÍFICA DO

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE PROVADAS. Diante da materialidade e autoria delitivas suficientemente provadas dos crimes de ameaça e lesão corporal em prevalência das relações domésticas, de rigor a manutenção do decreto condenatório – PENAS BEM DOSADAS E REGIME PRISIONAL SEMIABERTO ADEQUADO, FACE À REINDICÊNCIA ESPECÍFICA DO RÉU - RECURSO NÃO PROVIDO.